Tribunal: TJES
Processo: 0002969-38.2014.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002969-38.2014.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AMERICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
APELADO: JAMISON PORTO DA SILVA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Am
éricas
Empreendimentos e Participações S/A
contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 3583242) que, à unanimidade de votos, negou provimento à
apelação cível
que interpôs.

Com tal desfecho, foi mantida incólume a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari que, ao acolher os “
embargos à execução
” opostos pelo ora embargado
Jamison Porto da Silva
, declarou inexistente a dívida de R$ 20.600,12 (vinte mil seiscentos reais e doze centavos) objeto da lide executiva (
nº 0003461-64. 2013.8.08.0021
), em relação ao fiador/embargante.

Nas razões recursais (Id 3712995), sustenta a embargante, em suma, que:
(i)
o acórdão partiu de premissa equivocada ao considerar que houve aditamento verbal entre o locador e seu locatário;
(ii)
não houve aditamento contratual, ainda que verbal, já que foi a completa ausência de manifestação das partes a responsável pela prorrogação automática, por tempo indeterminado, do ajuste locatício, conforme narra o art. 56 da Lei nº 8.245/91;
(iii)
conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, independe de expressa anuência do fiador para que ocorra a prorrogação automática do contrato, permanecendo ele responsável até a efetiva devolução do imóvel ao locador, nos termos do art. 39 da Lei nº 8.245/91;
(iv)
sobre a suposta existência de novo pacto locatício afirmada no acórdão, ao dispor sobre a instalação de outra sociedade empresária no imóvel, revela-se nova premissa equivocada por se tratar de ponto que foi objeto de impugnação na apelação e por não haver nos autos suficiente prova de tal fato;
(v)
o art. art. 13 da Lei de Locações apresenta a obrigatoriedade de consentimento prévio e por escrito do locador para que seja possível a cessão, sublocação ou empréstimo do imóvel locado, o que não ocorreu no caso concreto; e
(vi)
requer sejam prequestionados, para fins recursais, os arts. 13 e 56, parágrafo único, da Lei 8.245/91.

Pois bem, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Da leitura dos fundamentos contidos no voto condutor do julgamento, de minha lavra, verifico ter concluído este Órgão Colegiado que, por serem as verbas executadas correspondentes a encargos locatícios referentes ao período compreendido entre os meses de agosto de 2012 e fevereiro de 2013, isto é,
período posterior
ao termo final do contrato primitivo, teria ocorrido a extensão do ajuste mediante pacto verbal entre locador e locatário, ou seja, sem a participação e expressa anuência do fiador.

Dest'arte, embora afirmado pela embargante que “
não houve aditamento contratual, ainda que verbal, já que foi a completa ausência de manifestação das partes a responsável pela prorrogação automática
” (Id 3712995, p. 2/3), fato é que a relação contratual prosseguiu, sem a participação e expressa anuência do fiador.

Os trechos a seguir ilustram bem a interpretação conferida no julgamento, no que se refere a “aditamento”,
in litteris
:

“(...) deve ser rechaçada a tese da apelante de que o enunciado em questão não se aplicaria ao caso concreto por não haver ‘aditivo contratual’, tendo em vista que o sentido a ser conferido ao vocábulo “aditamento”, inserido no texto do enunciado sumular, é o de complementação, extensão, continuidade do contrato, e não obrigatoriamente de pacto escrito e devidamente subscrito pelas partes envolvidas, daí porque deve alcançar o ajuste verbal entre locador e locatário pelo qual a locação teve continuidade para além do termo final expressamente previsto (30/11/2011).

Em reforço, estabelece o art. 819 do Código Civil que ‘
A fiança dar-se-á por escrito, e não admite interpretação extensiva
’, donde é possível inferir que, dando-se a fiança apenas
por escrito
e não se admitindo interpretação extensiva,
não estarão os fiadores obrigados por nada além do que expressamente declararam no instrumento de fiança
(...)”

(Id 3583242, p. 3/4 – os destaques constam do original)

Se equivocado tal entendimento, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula a ser sanada, e sim, em
erro de julgamento
.

Dessa forma, apesar de aduzida pela embargante uma série de “premissas equivocadas” no julgamento, considero que as razões de decidir tenham sido enunciadas em termos nítidos e ordenados, numa sequência lógica, compondo um todo sistemático e coerente, não sendo identificados pontos acerca dos quais não se pronunciou o Órgão Julgador, embora devesse, para que a prestação jurisdicional fosse completa, o que afasta a alegada existência de omissão a ser sanada.

É remansosa a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

De mais a mais, ao órgão jurisdicional cabe decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo, o que ocorreu no caso concreto e, conforme orienta reiteradamente o colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016).

Enfim, tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Por fim, o alegado escopo de promover o
prequestionamento
da matéria para fins recursais igualmente não merece prosperar.

De fato, a ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a tempestiva interposição de embargos de declaração pela parte, impede o conhecimento do recurso especial por ela interposto; todavia, isso não significa que o Órgão Julgador esteja obrigado a se pronunciar, expressamente, acerca de dispositivos legais aleatoriamente elencados pela parte.

Ressalte-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do
prequestionamento ficto
, previsto no art. 1.025 do CPC/2015
1
, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a
indicação expressa
, nas razões do recurso especial,
da afronta ao art. 1.022 do
mesmo diploma legal
, o que não restou demonstrado pela recorrente ao sustentar a existência de pontos omissos e contraditórios, quando, a bem da verdade, resta cristalino o propósito de rediscutir a matéria visando a obtenção de desfecho diverso.

Com tais considerações, por inexistir qualquer mácula a ser sanada,
nego provimento aos
embargos de declaração
opostos por
Am
éricas
Empreendimentos e Participações S/A
.

É como voto
!

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL –
ADOÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA NO JULGAMENTO – VÍCIO NÃO DESCORTINADO – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS COM TAL FINALIDADE – RECURSO DE AMÉRICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1)
Concluiu este egrégio Órgão Colegiado que, por serem as verbas executadas correspondentes a encargos locatícios referentes ao período compreendido entre os meses de agosto de 2012 e fevereiro de 2013, isto é, período posterior ao termo final do contrato primitivo, teria ocorrido a extensão do ajuste mediante pacto verbal entre locador e locatário, ou seja, sem a participação e expressa anuência do fiador.

2
)
O sentido a ser conferido ao vocábulo 'aditamento', inserido no texto do enunciado sumular, é o de complementação, extensão, continuidade do contrato, e não obrigatoriamente de pacto escrito e devidamente subscrito pelas partes envolvidas, daí porque deve alcançar o ajuste verbal entre locador e locatário pelo qual a locação teve continuidade para além do termo final expressamente previsto.

3
)
Se equivocado o entendimento, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula a ser sanada, e sim, em erro de julgamento.

4
)
Apesar de aduzida uma série de “premissas equivocadas” no julgamento, as razões de decidir tenham sido enunciadas em termos nítidos e ordenados, numa sequência lógica, compondo um todo sistemático e coerente, não sendo identificados pontos acerca dos quais não se pronunciou o Órgão Julgador, embora devesse, para que a prestação jurisdicional fosse completa, o que afasta a alegada existência de omissão a ser sanada.

5
)
Tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

6
)
Embargos de declaração de Américas Empreendimentos e Participações Ltda. conhecidos e desprovidos.

ACORDA
a Egrégia Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
negar

provimento a
ambos o
s embargos de declaração
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.